Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-24.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003385-24.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE MARQUES SOARES - CPF: 881.505.501-00 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANO MORAL INDEFERIDO FUNDADO EM FATO FORTUITO.

CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE COM OUTRA AERONAVE. PISTA DE DECOLAGEM.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DEVER DA EMPRESA AÉREA NÃO CUMPRIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade está consubstanciado pelo o fato de a empresa não ter prestado mínimo amparo ao consumidor, a despeito das obrigações que lhe são impostas pela legislação setorial.

2. A ocorrência de caso fortuito ou força maior não é motivo para a empresa deixar de prestar a assistência de alimentação e hospedagem, encargo esse inexistente no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos materiais (R$ 358,58).

O móvel recursal é a condenação a título de danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por VIVIANE MARQUES SOARES em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A., ambos devidamente qualificados.

Relatório minucioso dispensado nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95, razão pela qual passa-se ao resumo dos fatos relevantes e à fundamentação do julgamento.

A autora alega que adquiriu da requerida passagens aéreas de São Paulo para Goiânia (com escala em Brasília), e que, de Goiânia iria de ônibus até seu destino final (Água Boa-MT). Todavia, ao chegar no aeroporto para embarque, foi informada sobre o cancelamento do voo, o qual foi remarcado para o dia seguinte (10/10/2022) às 17h30min.

Verbera a autora que a atitude da requerida lhe ocasionou prejuízos e que não foram oferecidos vouchers ou qualquer assistência.

Em sua defesa (contestação – id. 108449912), a parte ré alega que houve um incidente no aeroporto de Congonhas em 09/10/2022 devido ao motivo de caso fortuito e responsabilidade de terceiros.

A contestação foi impugnada. As partes não postularam a produção de outras provas.

O feito encontra-se apto a receber o seu julgamento.

[...]

2.1 Sobre o dano material

A parte ré anexou aos autos (páginas 02 e 04 de id. 108449912) os links de diversos canais de comunicação que noticiaram o acidente com uma aeronave de pequeno porte no aeroporto de Congonhas-SP que ocasionou a paralização do aeroporto naquele dia (09/10/2022).

A parte autora, em sua impugnação, também reconhece o aludido acontecimento.

Entretanto, tal fortuito não exime a requerida do seu dever de amenizar os danos ocasionados à passageira.

Não há nos autos a comprovação de que a parte ré tenha cumprido com as obrigações de assistência previstas na Resolução n° 400 da ANAC.

In casu, inexiste notificação para a consumidora sobre o cancelamento de seu voo. Além disso, conforme demonstrado pela requerente, não foi prestada assistência de alimentação por meio do fornecimento de refeição ou voucher individual, e, tampouco, hospedagem com translado ida e volta.

[...]

A postulante, por meio dos documentos inseridos em id. 106336453, demonstra prejuízo material com a aquisição de refeições e transporte ocorridos no dia do cancelamento do seu voo, e, por conta disso, o pedido de reparação de dano material comporta acolhimento.

2.2 Sobre o pedido de danos morais

É incontroverso nos autos a ocorrência de um acidente com uma aeronave no aeroporto de Congonhas, o qual implicou a paralização do aeroporto no dia 09/10/2022 e o consequente cancelamento do voo da requerente.

O caso fortuito ou força maior não estão previstos no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes de responsabilidade civil.

Todavia, o caso fortuito de acarretou a paralização do aeroporto de onde sairia o voo da autora configura elemento obstativo do nexo causal, não sendo cabível, portanto, a indenização a título de dano moral.

[...]

Assim, proponho que se indefira o pedido de condenação da ré ao pagamento de dano moral.

3. Dispositivo

Posto isso, sugiro julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

I) condenar a parte ré a restituir a promovente o valor de R$ 358,58 a título de dano matérias, corrigido monetariamente e com juros legais de 1% ao mês ambos desde o desembolso.

II) julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de dano moral.

[...]”

A pretensão recursal é, exclusivamente, no capítulo que indeferiu o dano moral.

Consoante transcrito, o juízo
a quo
indeferiu o pedido em razão de o fato ter sido ocasionado por um acidente por outra aeronave na pista de decolagem, o que classificou como caso fortuito ou força maior.

Embora a questão possa ser imprevisível, a empresa não ofereceu a assistência que lhe incumbia por determinação da legislação setorial, o que desloca o dever de indenizar. Tal qual reconhecido na origem, não houve comprovação nos autos da assistência de alimentação e hospedagem com translado ida e volta.

A respeito, a Resolução 400/ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A falha na prestação do serviço está devidamente delineada pela ausência de suporte ao consumidor, a despeito da obrigação imposta à empresa, vez que a ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime empresa de prestar a assistência.

A questão tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.
O prejuízo da parte consumidora decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

No caso, a empresa deixou a parte autora/recorrente sem qualquer assistência e a situação não pode ser desprezada, vez que
desborda, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento das suas obrigações e causa um sentimento de desamparo, quadro esse com potencial para enveredar na seara dos danos morais.

De forma semelhante, julgado proferido no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO -
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3.
Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Desse modo, comporta a condenação da empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais em virtude da ausência de assistência.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023